Tribunal: TJMT
Processo: 1011661-96.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011661-96.2025.8.11.0002.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTES: LORHAYNE MIRIA BARBOSA WELCHEN E AMAURY SANTOS PEDRACA
RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 A 09/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ESPERA SUPERIOR A 19 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por consumidores em face de companhia aérea, objetivando a majoração do valor da indenização por danos morais fixada em razão do cancelamento de voo, que resultou em atraso de 19 horas, com sentença anterior fixando reparação em R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00 para os autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter reparatório e pedagógico da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A espera de 19 horas em decorrência do cancelamento do voo, sem justificativa plausível da companhia aérea e sem realocação adequada dos passageiros, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais.
A fixação da indenização deve atender à dupla finalidade de compensar o abalo sofrido pela vítima e inibir a repetição da conduta ilícita pelo fornecedor, levando em conta a capacidade econômica das partes e os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
O valor inicialmente fixado em R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade do ilícito, sendo necessária a majoração para R$ 7.000,00 para cada autor, a fim de atender à função compensatória e pedagógica da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:" 1. O cancelamento de voo que ocasiona atraso superior a 19 horas, sem justificativa plausível e sem realocação adequada dos passageiros, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo cabível a majoração quando o valor fixado se mostrar insuficiente.".
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011661-96.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORHAYNE MIRIA BARBOSA WELCHEN - CPF: 018.282.511-60 (RECORRENTE), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), AMAURY SANTOS PEDRACA - CPF: 015.844.091-93 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025